Tribunal: STF
Processo: HC 220909
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 6.10.2022 por Samuel Lucas Procópio, advogado, em benefício de Anderson de Melo dos Santos, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.6.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 741.305/MS.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente, em 16.2.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa), no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e no art. 157 do Código Penal (roubo). Narrou-se na manifestação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul pela decretação da prisão preventiva:



    “Segundo consta, nos Autos n. 0000066-20.2022.8.12.0027 a Autoridade Policial de Batayporã/MS representou pela busca e apreensão nas residências de Arnaldo da Silva Santos, Anderson de Melo dos Santos, vulgo Palitó, Alexandro de Matos da Silva, vulgo Kasuri, Simoni Aparecida Pedroso, Isabel Cristina Costa Neves e Sílvio de Freitas Pedroso, por haver indícios suficientes da prática dos crimes de homicídio tentado, roubo e organização criminosa. 



    No ponto, importante frisar que nos autos descritos acima consta que Arnaldo tentou matar a vítima Emerson com a utilização de uma arma de fogo calibre .32, no ‘Bar do Padilha’, neste Município de Batayporã/MS. 



    Após tal acontecimento, soube-se que integrantes de uma organização criminosa (PCC) que habitam neste Município de Batayporã/MS foram até o local dos fatos e, mediante violência e ameaça, subtraíram a arma de fogo utilizada por Arnaldo para disparar contra a vítima Emerson, visando aplicar o chamado ‘Tribunal do Crime’ contra Arnaldo. 



    A propósito, apurou-se que tais integrantes do PCC seriam Anderson de Melo dos Santos, vulgo Palitó, Alexandro de Matos da Silva, vulgo Kasuri, enquanto Simoni Aparecida Pedroso, Isabel Cristina Costa Neves e Sílvio de Freitas Pedroso, ao menos na situação em tela, agiram como partícipes. 



    Aliás, sabe-se que o chamado ‘Tribunal do Crime’ já ocorreu em outras vezes neste município, justamente realizado por tais pessoas que retiraram a arma de fogo da posse de Arnaldo. 



    Ademais, tendo Arnaldo pensado que foi a vítima Emerson que teria ‘acionado’ a organização criminosa, ele adquiriu outra arma de fogo e passou a ameaçar Emerson e sua família. 



    Consequentemente, a Autoridade Policial apresentou a referida representação em face dos envolvidos. 



    Após deferido o pedido de busca e apreensão, foi deflagrada pela Polícia Civil de Batayporã a Operação ‘Cerco Fechado’ no dia 27 de janeiro de 2022, onde então logrou-se êxito em localizar uma arma de fogo calibre .32 na residência de Isabel Cristina Costa Neves e André Lourenço Pedroso dos Santos. 



    Nas residências dos demais representados, foram apreendidos celulares. 



    Findada a operação, a Autoridade Policial comunicou, nos autos em tela, a prisão em flagrante de Isabel Cristina Costa Neves e André Lourenço Pedroso dos Santos, representando pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em face deles e de Sílvio Freitas Pedroso, bem como representou pela prisão preventiva de Alexandro de Matos da Silva, Anderson de Melo dos Santos” (fls. 1-2, e-doc. 11).



    3. Sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, o Habeas Corpus n. 1403223-97.2022.8.12.0000, denegado pela Terceira Câmara Criminal daquele Tribunal estadual. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – INSURGÊNCIAS QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA NÃO CONHECIDA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO FATO – MEDIDAS CAUTELARES – INEFICAZES E INADEQUADAS – ORDEM DENEGADA. 



    I. A extinção de ação penal de forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando o fato narrado não configurar crime, inexistir justa causa ou a punibilidade estiver extinta. Eventuais incursões sobre o mérito da ação penal não podem ser dirimidas no bojo da restrita via cognitiva do habeas corpus.



    II. Presentes os pressupostos (indícios suficientes de autoria e provada materialidade), a condição de admissibilidade (art. 313, I, do CPP) e o fundamento da prisão preventiva (art. 312 do CPP), a saber, a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta consistente na prática sistemática de infrações penais supostamente relacionadas com a organização criminosa autointitulada de ‘Primeiro Comando da Capital’, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão, sendo irrelevantes as circunstâncias de natureza pessoal, notadamente porque da imprescindibilidade da constrição cautelar.



    III. Inaplicáveis as medidas cautelares alternativas quando as circunstâncias evidenciam que providência menos gravosa seria insuficientes para a manutenção da ordem pública.



    IV. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Em parte com o parecer” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 741.305/MS, não conhecido pelo Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, em 3.6.2022. 



    A decisão monocrática transitou em julgado em 14.6.2022. 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante salienta que “os verdadeiros participantes do ato a ser instruído foi colocado em liberdade pela justiça, o paciente Anderson nunca esteve no local dos fatos no momento do flagrante, é pai de família com três filhos menores, e com carteira de Trabalho assinada, não se justifica soltar o investigado principal e manter o paciente preso sem prova robusta” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que a prisão preventiva do paciente teria sido decretada “com base em argumentos inidôneos, pautados em meras deduções, por não existirem elementos concretos bastantes indicativos de que a liberdade dos acusados ensejaria riscos à ordem pública ou econômica, assim como à instrução penal ou à aplicação da lei penal” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Assevera ausentes “indícios suficientes para atribuir ao réu uma participação em organização criminosa, como insiste a acusação, tanto que, conforme documentação em anexo, ambos os investigados, ora requerentes, exercem atividade laboral remunerada, possuem família e não ostentam qualquer indicativo negativo em relação a suas condutas” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Por todas estas razões elencadas, o Paciente confia em que este Tribunal irá conceder a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO em favor do paciente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo crime; 



    Após, vista ao Ministério Público e, quando do julgamento, requer seja ratificada a liminar, tornando-a definitiva, concedendo-se a ordem para que o paciente aguarde em liberdade até a prolação de decisão final irrecorrível, ou caso se entenda, até a deliberação das instâncias judiciárias ordinárias, intimando-o, de qualquer forma, a comparecer em cartório de sua comarca para assinar o termo de comparecimento e observar as condições nele impostas. (...) 



    Conhecer o pedido de HABEAS CORPUS, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida” (sic, fls. 20-21, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.6.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 741.305/MS.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 14.6.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo da Vara Única da comarca de Batayporã/MS (Auto de Prisão em Flagrante n. 000107-84.2022.8.12.0027), com os seguintes fundamentos:



    “A Autoridade Policial de Batayporã representou pela prisão preventiva de Alexandro de Matos da Silva e Anderson de Melo dos Santos aduzindo, em síntese, o suposto envolvimento deles em organização criminosa, inclusive em razão disso, fazendo cumprir as ‘regras’ do ‘Tribunal do Crime’ eles teriam subtraído mediante grave ameaça uma arma de fogo, em tese utilizada pela pessoa de Arnaldo visando o delito de homicídio. 



    O Ministério Público manifestou-se afirmando a presença de materialidade e indícios de autoria quanto aos delitos de organização criminosa, roubo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, além de fundamentar a necessidade da custódia cautelar visando assegurar a ordem pública, bem como a instrução criminal (f. 161/166). 



    Os representados foram intimados e alegaram que a representação não deve ser acolhida, pois os requisitos da custódia preventiva não estão preenchidos, destacando o caráter excepcional da medida. Subsidiariamente, requereram a aplicação de medidas diversas (f. 194/204). 



    É o relato essencial. Decido. (...)



    No caso em epígrafe, observa-se que as exigências legais estão atendidas, logo é o caso de acolher a representação policial.



    Inicialmente convém destacar que a pena máxima prevista aos delitos, em tese, cometidos pelos representados suplanta 4 (quatro) anos de reclusão, porquanto o requisito do art. 313, I do CPP resta preenchido. 



    Acerca da prova de materialidade do delito e dos indícios suficientes da autoria mostram-se presentes na documentação encartada aos autos, especialmente no auto de apreensão (f. 78) e depoimentos colhidos. 



    A esse teor, Isabel Cristina disse preliminarmente que sua filha que reside no assentamento lhe comunicou que estaria sofrendo ameaças de morte do próprio filho, e por assim ser a depoente teria recorrido a Anderson, vulgo Palitó, e Sandro, os quais foram falar com o rapaz, sendo que depois disso Isabel ficou sabendo de uma arma de fogo pega por Anderson no assentamento, inclusive posteriormente ele pediu que ela guardasse o objeto, o que de fato foi feito (f. 18/19).



    Nesse contexto, a pessoa de André Lourenço revelou à Autoridade Policial que Anderson e Sandro teriam ficado sabendo que o ‘Paraíba’ teria atirado num indivíduo, e então tiveram a ideia de ir atrás dele e pegar a arma. Que Anderson agrediu ‘Paraíba’, tomou a arma de fogo dele e depois a entregou ao depoente para que guardasse (f. 30/31). 



    Com efeito, embora os representados inicialmente tenham negado a prática delitiva, nota-se que os relatos acima citados, bem como a apreensão de uma arma de fogo na residência de Isabela e André são indicativos bastantes para o enclausuramento provisório, até porque observa-se do interrogatório de Alexandro que aparentemente existe uma proximidade entre ele e Anderson, o que de certo modo corrobora os elementos investigativos que os apontam como integrantes de facção do crime organizado. Aliás, cumpre anotar que recentemente o representado Alexandro foi condenado em primeira instância pelos crimes de organização criminosa e tortura (autos n. 0001011-75.2020.8.12.0027), circunstância esta que obviamente empresta maior credibilidade à investigação. 



    Por outro lado, revela-se necessária a prisão para a garantia da ordem pública, uma vez que a liberdade dos representados retrata grave risco à tranquilidade e à paz social, isso porque, a princípio são pessoas diretamente ligadas ao crime organizado com atuação direta nesta cidade e Comarca, temidas por grande parte da sociedade, pois a investigação aponta e a experiência demonstra que por várias vezes, assumindo o papel do Estado, esses sujeitos são acionados visando impor a ‘lei do crime’, o que inclui represálias que vão além da tortura.



    Logo, não bastasse o perigo iminente à segurança pública em geral, verifica-se que os investigados simbolizam séria e preocupante ameaça ao Estado Democrático de Direito, de modo que o Poder Judiciário deve intervir de forma eficaz a fim de cessar as atividades ilegais do grupo. Aliás, no mesmo sentido o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça conforme ementas a seguir. (…)



    Nesse panorama, anote-se que os agentes possuem diversas passagens criminais, inclusive com condenações passadas em julgado envolvendo tráfico de drogas e roubo. Demais disso, conforme alhures adiantado Alexandro recentemente foi condenado em primeiro grau em mais de 16 anos de prisão pela prática da infração de tortura e organização criminosa, o que sem dúvida alguma é capaz de repercutir na periculosidade dos representados, principalmente porque eles sugerem ser pessoas que fazem do crime uma constante em sua vida, logo indiferentes com a Justiça, portanto inaptas ao convívio social, ao menos por ora, de modo que a custódia cautelar também é indispensável para evitar que eles tornem a delinquir, pouco importando se as condições pessoais subjetivas são favoráveis. 



    Por outro ângulo, denota-se que a medida cautelar extrema também se faz necessária para garantir a instrução processual, visto que a investigação está na fase inicial e tratando-se de organização criminosa presume-se uma vasta gama de pessoas envolvidas, o que significa que em liberdade os representados poderão prejudicar o desenrolar da persecução penal como, por exemplo, ocultando objetos e/ou instrumentos ilícitos, bem como dificultando a identificação de comparsas. A propósito, oportuno sublinhar que o temor causado por esses indivíduos também pode influenciar nas provas no sentido de que eventuais testemunhas se sintam intimidades e optem por velar fatos importantes às Autoridades Públicas competentes, tanto que no presente caso a infração penal apenas chegou ao conhecimento da polícia cerca de um mês depois de supostamente praticada. 



    Portanto, dada a patente periculosidade dos agentes, a gravidade concreta dos fatos, especialmente a necessidade de desmantelar e interromper as atividades da organização criminosa que eles, em tese, fazem parte, a prisão preventiva mostra-se necessária para acautelar a sociedade contra outras possíveis empreitadas criminosas, bem como efetivar a busca pela verdade real, logo a correta instrução processual. 



    Por fim, diante do painel acima exposto reputo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP são suficientes ao caso presente, pois não terão o condão de afastar o risco social inerente à liberdade dos representados. 



    Posto isso, com base nos artigos 312 e 313, I do CPP decreto a PRISÃO PREVENTIVA de Alexandro de Matos da Silva e Anderson de Melo dos Santos. 



    Expeça-se mandado de prisão” (e-doc. 9). 



    10. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em 31.3.2022, ao denegar o Habeas Corpus n. 1403223-97.2022.8.12.0000. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Zaloar Murat Martins de Souza:



    “II. Dos pedidos de revogação da prisão preventiva e de substituição por medidas cautelares diversas.



    Segundo consta dos autos n. 0000269-79.2022.8.12.0027, em outubro de 2021 e janeiro de 2021, em Batayporã/MS, Alexandro de Matos da Silva, o paciente Anderson de Melo dos Santos, Isabel Cristina Costa Neves, André Lourenço dos Santos Pedroso e Sílvio Freitas Pedroso, teoricamente, integraram pessoalmente uma célula da organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, estruturalmente ordenada, cuja atuação é caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais diversas, tais como furtos,roubos, tráfico de drogas, dentre outros crimes. 



    Por tais razões, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva dos investigados. 



    Colhe-se os fundamentos empregados para a decretação da prisão preventiva (p. 49-54), in verbis: (...) 



    De acordo com a decisão supra colacionada, a prisão cautelar foi mantida com fundamentos consistentes, relativos à necessidade de garantia da ordem pública e gravidade concreta da conduta.



    Depreende-se das peças constantes dos autos que há prova do fato e indícios suficientes de autoria, cujos elementos podem ser extraídos do estado de flagrância (p. 10-21), caracterizando-se, assim, o fumus comissi delicti. 



    Importante ressaltar que a prisão preventiva também está dotada de condição de admissibilidade estatuída no inciso I do artigo 313 do CPP, porquanto as penas máximas dos crimes em tela ultrapassam 4 (quatro) anos.



    Quanto ao fundamento ensejador do periculum in libertatis, constata-se que este consiste na necessidade de garantir a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, haja vista a própria dinâmica dos fatos, pois o paciente supostamente atuava na prática sistemática de infrações penais supostamente relacionadas com a organização criminosa autointitulada de ‘Primeiro Comando da Capital’. 



    Não se pode olvidar de que o paciente está envolvido, em tese, em diversas práticas ilícitas relacionadas a referida organização criminosa, conforme se infere do relatório de p. 212-2221.



    Há, por exemplo, imagens e vídeo em que o paciente ostenta arma de fogo em posição de disparo ostensivamente em plena luz do dia em via pública e ameaça diversas pessoas, conforme consta da p. 220.



    Do mesmo modo, também existe informação sobre diálogo no qual o paciente repreende a corré Isabel, a quem competia a guarda da arma de fogo de p. 221, pelo fato de lhe ter entregue o artefato desmuniciado (p. 216-217).



    Em casos semelhantes, colhe-se o posicionamento adotado por esta Terceira Câmara Criminal: (…)



    De rigor, portanto, a manutenção da constrição cautelar.



    Importante esclarecer que, no contexto dos fatos, a participação imputada ao paciente é distinta da relativa aos corréus agraciados com a liberdade, os quais são meros partícipes, enquanto Anderson supostamente ocupa o cume da pirâmide no cenário local quando se trata da referida organização criminosa, havendo elementos no sentido de que o referido agente atua como ‘disciplina geral’.



    Tal distinção restou bem delineada na decisão que concedeu a substituição da prisão preventiva aos corréus Isabel Cristina Costa Neves e André Lourenço dos Santos Pedroso (p. 179), bem como na manifestação ministerial de p. 162-163, in verbis (…)



    Não há, evidentemente, similitude fático-jurídica entre a situação do paciente e a dos corréus agraciados com a substituição.



    Relativamente às condições pessoais favoráveis, sabe-se que estas, isoladamente, não garantem o direito de responder ao processo em liberdade em face da presença dos quesitos autorizadores da constrição cautelar. Neste diapasão: (...) 



    Por derradeiro, mostra-se inviável falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, as quais não seriam necessárias e adequadas ao caso, mormente diante do teórico envolvimento de organização criminosa. 



    Logo, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pelo presente remédio heroico” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul). 



    11. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 741.305/MS, o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias: 



    “(...) observa-se que a segregação cautelar imposta ao paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente porque ‘o paciente supostamente atuava na prática sistemática de infrações penais supostamente relacionadas com a organização criminosa autointitulada de ‘Primeiro Comando da Capital’, circunstância que revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do ora Paciente, justificando a prisão preventiva na hipótese. E, conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Colaciono, oportunamente, o seguinte julgado do col. Supremo Tribunal Federal sobre o tema: (…)



    Ademais, a decisão vergastada registrou, ainda, que o réu é contumaz na prática delitiva, já que: ‘possuem diversas passagens criminais, inclusive com condenações passadas em julgado envolvendo tráfico de drogas e roubo’ circunstância que também justifica a imposição da medida extrema em desfavor do paciente, para garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração criminosa. 



    Cito, a fim de corroborar tal entendimento, os seguintes precedentes deste Superior Tribunal de Justiça: (…)



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. 



    Quanto ao pedido de extensão da liberdade concedida a outros corréus, o Tribunal a quo manifestou: (…)



    Admite-se, por força do art. 580 do CPP, a extensão a outros casos dos efeitos de decisão que concede a liberdade aos corréus, contanto que exista o concurso de agentes, a decisão favorável não se tenha fundado em motivos de caráter exclusivamente pessoal e haja similaridade fático-processual entre ambos os casos. No caso não demonstrado esse último requisito, inviável a extensão dos efeitos. (…)



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de habeas corpus” (fls. 7-14, e-doc. 12). 



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e na necessidade de interromper a atuação de organização criminosa.



    13. Comprova-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes imputados e pelo risco de reiteração delitiva, é motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA JULGAMENTO DO RECURSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.767-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 



    1. É idônea a decisão que decretou a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa.



    2. Mostra-se válida a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 190.583-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade demonstrada pelo agente, apontado pelo Ministério Público como líder de organização criminosa. Reincidência em crime de tráfico. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.816-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (...)



    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes.



    3. Hipótese de paciente denunciada pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, sendo que o decreto prisional deixou consignado que ‘a associação criminosa estabelecida nesta comarca ganhou contornos de verdadeira milícia privada, que conta com a participação de integrantes do grupo criminoso denominado PCC Primeiro Comando da Capital’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício, notadamente porque não comprovados os pressupostos do art. 318 do CPP para o deferimento da prisão domiciliar.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.143-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019). 



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, §